Tribunal: TJDFT
Processo: 0002293-92.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002293-92.2015.8.07.0018 RECORRENTE: AGROPECUARIA 2M IND E COM LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recurso extraordinário não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de fl. 369 (ID 14950315), não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes aos advogados subscritores do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão ID 15110055, P. 372). A respeito do tema, o STF possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente. A propósito, confira-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de procuração. Intimação para regularização. Inércia da parte. Não conhecimento do recurso. Precedentes. 1. Ainda que intimada a fazê-lo, a parte deixou de proceder à regularização processual, de modo que resta ausente procuração conferindo poderes aos subscritores do agravo e do recurso extraordinário. Assim, não se conhece do recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1221148 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 20/11/2019). Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005